Tribunal: STJ
Processo: 0015737-04.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74423 - RJ (2024
/0322486-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. INDEFERIMEN-TO
ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. RETORNO
DOS AU-TOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
I - Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança
impetrado contra ato do Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, visando ao cumprimento do item 17.8 do edital do concurso
público, em razão da anulação de questões da prova objetiva por outros
candidatos.
II - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a
segurança, reconhecendo a decadência com base no art. 23 da Lei n. 12.016
/09, considerando que o prazo decadencial inicia-se com a ciência
inequívoca do ato impugnado.
III - A Segunda Turma do STJ, em
, no julgamento do
11/3/2025
RMS n. 74.059/RJ, relativo ao mesmo concurso e à unanimidade, firmou o
entendimento de que o prazo decadencial tem início com o indeferimento
administrativo do pedido de extensão dos pontos decorrentes da anulação
das questões da disciplina de História correspondentes aos enunciados n.
21, 22 e 24 da prova azul do concurso público de admissão ao Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro –
CFSD/PMERJ-2014.
IV - A impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do
prazo legal, sendo necessário o afastamento da decadência, com o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para prosseguir no julgamento das demais
questões do mandado de segurança.
V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
ordinário.
Documento eletrônico VDA47483448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 09943712-9e3a-45eb-b082-24a86446d5b1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 09943712-9e3a-45eb-b082-24a86446d5b1

AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74423 - RJ (2024
/0322486-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. INDEFERIMEN-TO
ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. RETORNO
DOS AU-TOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
I - Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança
impetrado contra ato do Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, visando ao cumprimento do item 17.8 do edital do concurso
público, em razão da anulação de questões da prova objetiva por outros
candidatos.
II - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a
segurança, reconhecendo a decadência com base no art. 23 da Lei n. 12.016
/09, considerando que o prazo decadencial inicia-se com a ciência
inequívoca do ato impugnado.
III - A Segunda Turma do STJ, em
, no julgamento do
11/3/2025
RMS n. 74.059/RJ, relativo ao mesmo concurso e à unanimidade, firmou o
entendimento de que o prazo decadencial tem início com o indeferimento
administrativo do pedido de extensão dos pontos decorrentes da anulação
das questões da disciplina de História correspondentes aos enunciados n.
21, 22 e 24 da prova azul do concurso público de admissão ao Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro –
CFSD/PMERJ-2014.
IV - A impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do
prazo legal, sendo necessário o afastamento da decadência, com o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para prosseguir no julgamento das demais
questões do mandado de segurança.
V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
ordinário.
Documento eletrônico VDA46966225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: da9a611c-9684-44fa-b87d-e4ec19009f36

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em mandado de segurança, fundamentado no art. 105, II, , da
b
Constituição Federal.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído
ao Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, consistente no pedido do
impetrante, ao requerer, administrativamente, o cumprimento do item 17.8 do Edital do
Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, em razão da anulação de questões da prova objetiva, obtida por
outros candidatos do referido concurso.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a segurança
pleiteada, ante o reconhecimento da decadência do direito de impetração.
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO DE 2014. PUBLICAÇÃO DA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO
OCORRIDA
EM
28/1082014.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
ATRIBUIÇÃO
DE
PONTOS
RELATIVOS
AS
QUESTÕES
ANULADAS
JUDICIALMENTE REFERENTE A OUTROS CANDIDATOS. SÚMULA 430 DO STF.
DECADÊNCIA QUE SE RECONHECE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso ordinário, o recorrente alega, em síntese, que o ato
coator é o indeferimento do requerimento administrativo de atribuição dos pontos
decorrentes de anulações de questões por outros candidatos na via judicial, por ser o
Documento eletrônico VDA46966225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: da9a611c-9684-44fa-b87d-e4ec19009f36

momento em que foi violado o direito previsto no item 17.8 do edital do certame, o que
afasta a decadência, visto que não discute nem a reprovação nem o mérito de tais
anulações.
Apresentadas contrarrazões.
O Ministério Público opina pelo provimento do recurso ordinário.
Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.
A decisão agravada tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, torno sem
efeito a decisão de fls. 1.054-1.058 e, com fundamento no art. 34, XVIII, , do RISTJ,
b
nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança."
No agravo interno, a parte agravante traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
O Agravante fundamenta que o ato lesivo só ocorreu com o indeferimento
administrativo de seu pedido, 13 de novembro de 2023, sendo este o marco inicial para a
contagem do prazo decadencial.
A jurisprudência do STJ tem admitido que o prazo para impetração do mandado de
segurança comece a contar a partir do ato administrativo concreto que provoca o dano ao
direito líquido e certo, e não da publicação do resultado do concurso.
Neste sentido, o indeferimento do pedido administrativo do Agravante configura o
ato que lesou o seu direito, e, portanto, o prazo decadencial deve ser contado a partir deste
ato.
In caso, a motivação para o Recorrente impetrar o mandado de segurança foi a
negativa da Autoridade Coatora ao seu requerimento que, por consequência, foi motivado
com o trânsito em julgado de decisões judiciais que anularam as questões da prova objetiva
do concurso.

O agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão agravada, pelos
fundamentos seguintes:

Não se pode admitir que, a pretexto de questionar o ato de indeferimento de seu
recurso administrativo, exclua do mundo jurídico os efeitos de ato praticado quase 10 (dez)
anos antes da impetração do
. Prazos decadenciais são previstos na legislação como um
writ
instrumento de efetivação do princípio da segurança jurídica. Se puderem ser afastados por
manobras ou estratégias duvidosas, ao mero alvedrio da parte interessada, tal princípio
constitucional se tornará letra morta.
Documento eletrônico VDA46966225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: da9a611c-9684-44fa-b87d-e4ec19009f36

É o relatório.
VOTO

Compulsando os autos, tenho que a questão debatida merece ser revisitada.
A controvérsia reside, primeiramente, na tentativa de obter
administrativamente a ampliação de efeitos de sentença proferida em processo no qual o
impetrante não figura como parte.
O impetrante aponta como ato coator o indeferimento do requerimento
administrativo, uma vez que busca a extensão dos efeitos da anulação de questões,
reconhecida em sentença proferida nos autos do Processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001,
a outros candidatos pela via judicial. De acordo com as informações dos autos, a referida
decisão anulou três questões da disciplina de História na prova objetiva do certame ora
em discussão.
Apreciando caso idêntico envolvendo pedido administrativo de atribuição de
pontos de questões anuladas na via judicial no mesmo concurso, a Segunda Turma do
STJ, de forma unânime, no julgamento do RMS n. 74.059/RJ, de minha relatoria
(julgado em
), firmou o entendimento de que o prazo decadencial tem início
11/3/2025
com o indeferimento administrativo do pedido de extensão dos pontos decorrentes da
anulação das questões da disciplina de História correspondentes aos enunciados n. 21, 22
e 24 da prova azul do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – CFSD/PMERJ-2014.
Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/2014.
REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO PELA VIA
JUDICIAL DE QUESTÕES DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA EM FEITOS DIVERSOS.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL NA DATA DO INDEFERIMENTO
Documento eletrônico VDA46966225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: da9a611c-9684-44fa-b87d-e4ec19009f36

ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
contra ato
4/3/2024
atribuído ao Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, consistente no pedido
do Impetrante, ao requerer, administrativamente, o cumprimento do item 17.8 do Edital do
Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, em razão da anulação de questões da prova objetiva, obtida por
outros candidatos do referido concurso.
II - Na decisão agravada, deu-se provimento ao recurso ordinário para afastar a
decadência. Contra a referida decisão, foi interposto o presente agravo interno.
III - De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 23 da Lei 12.016
/2009 estabelece que 'o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos
120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado'" (RMS n.
49.413/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
5/5/2016
).
25/5/2016
IV - Embora recentemente tenha este Relator entendido em casos similares pela
ocorrência da decadência, considerando os inúmeros julgados proferidos no âmbito desta
Segunda Turma em relação a casos decorrentes do mesmo certame discutido nos presentes
autos, e ressalvando meu ponto de vista pessoal, adiro ao entendimento no sentido de que o
prazo decadencial, na presente hipótese, tem início com o indeferimento administrativo do
pedido de extensão dos pontos decorrentes da anulação das questões da disciplina de
História correspondentes aos enunciados 21, 22 e 24 da prova azul do concurso público de
admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
– CFSD/PMERJ-2014.
V - Assim, considerando que a impetração do presente mandamus se deu em
, é de rigor o afastamento da decadência.
01/03/2024
VI - No mesmo sentido, não exaustivamente: RMS n. 75.062/RJ, relator Ministro
Teodoro Santos Silva, DJe de
; RMS n. 75037/RJ, relator Ministro Teodoro
3/12/2024
Santos Silva, DJe de
; RMS 75.069/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de
3/12/2024
; RMS n. 74.941/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de
;RMS n.
2/12/2024
2/12/2024
74.847/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
; RMS n. 75.064/RJ,
26/11/2024
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
; RMS n. 74.846/RJ,
22/11/2024
relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de
; e RMS n. 75.102/RJ, relatora Ministra
22/11/2024
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
.
18/11/2024
VII - Agravo interno não provido.

Desse modo, privilegiando a segurança jurídica e a uniformização
jurisprudencial sobre a questão, é de rigor o afastamento da decadência no presente caso,
portanto devem os autos retornar ao TJRJ para prosseguir na análise das demais questões
do mandado de segurança.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, em juízo de
retratação, tornar sem efeito a decisão de fls. 1.147-1.152 e, nos termos da
Documento eletrônico VDA46966225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: da9a611c-9684-44fa-b87d-e4ec19009f36

fundamentação, dar provimento ao recurso ordinário para afastar a decadência e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguir no julgamento das
demais questões do mandado de segurança.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: da9a611c-9684-44fa-b87d-e4ec19009f36

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no RMS 74.423 / RJ
Número Registro: 2024/0322486-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157370420248190000
04186538920148190001
157370420248190000
202414000307
4186538920148190001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:01
Código de Controle do Documento: a3bbab9f-77ef-4211-b2c7-94340d9286cb

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:01
Código de Controle do Documento: a3bbab9f-77ef-4211-b2c7-94340d9286cb